Tribunal: TJBA
Processo: 0002764-88.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0002764-88.2011.8.05.0088, da Comarca de Guanambi Recorrente: Durvalino da Conceição Advogada: Drª. Maria Luiza Laureano Brito (OAB/BA 23082) Advogado: Dr. Custódio Lacerda Brito (OAB/BA 5099) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara do Júri Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra que no dia 13/05/2011, por volta das 18:30h, na residência da vítima, situada na Rua Joana Dark, nº 53, Centro, Candiba/BA, o recorrente, Durvalino da Conceição, inconformado com o término do relacionamento que com ela mantinha, de dentro do seu veículo, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima, sem dar-lhe chance de defesa, quando esta se encontrava vendo TV, sendo pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP. Evidenciada nos autos a materialidade do crime, através de auto de exibição e apreensão, laudo de exame cadavérico, laudo pericial do local do crime e laudo de balística, bem como, demonstrados indícios suficientes de autoria, na pessoa do recorrente, através de depoimentos prestados por testemunhas e confissão do recorrente, em juízo; qualificadoras de motivo torpe, e de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se apresentam manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente assegurada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0002764-88.2011.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, no qual figura como recorrente DURVALINO DA CONCEIÇÃO, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 02 de março de 2023. Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora